Tribunal: TJPA
Processo: 0808513-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808513-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA TJPA. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROGRESSÃO "PER SALTUM" PROIBIDA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 412/2021. OBSERVÂNCIA À LEGALIDADE E AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS. PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

O processo original (Nº Judiciário: 2000303-54.2023.8.14.0051) refere-se à execução da pena de JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS, condenado a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo crime de roubo circunstanciado.

A defesa pleiteou a concessão do regime semiaberto harmonizado, com base na Lei de Execução Penal (LEP), na Nota Técnica nº 02/2022 e na Ordem de Serviço nº 11/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Argumentou o cumprimento de 1 ano e 27 dias da pena no semiaberto, direito a trabalho externo com parecer favorável e ficha carcerária impecável.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução Penal, buscando a reforma da decisão, arguindo a ilegalidade da Nota Técnica do TJPA, a ausência de superlotação e a proibição da progressão "per saltum".

II. Questão em discussão

As questões centrais em discussão são a legalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado ao agravado, que se encontra em regime semiaberto e em gozo de trabalho externo.

Especificamente, discute-se:

(i) A legalidade da utilização da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA para fundamentar a concessão do semiaberto harmonizado.

(ii) A cabimento do regime semiaberto harmonizado diante da ausência de superlotação carcerária na Comarca de Santarém/PA.

(iii) Se a concessão do semiaberto harmonizado, nas condições do caso, configura uma progressão "per saltum", vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

(iv) A aplicação do benefício a condenado por crime de roubo circunstanciado (crime de violência/grave ameaça).

III. Razões de decidir

Ilegalidade da Nota Técnica do GMF/TJPA:
ausência de inovação na legislação, havendo tão somente aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto.

Ausência de Superlotação Carcerária:
segundo consta dos autos, o regime semiaberto em Santarém/PA não possui superlotação. A Súmula Vinculante nº 56 do STF, que impede a manutenção do condenado em regime mais gravoso por falta de estabelecimento adequado, não se aplica ao caso, pois não há déficit de vagas.

Progressão "Per Saltum":
A concessão do regime semiaberto harmonizado sem o preenchimento dos requisitos legais (especialmente a superlotação) configura uma progressão "per saltum". Isso porque o benefício confere ao apenado liberdade de locomoção e pernoite em casa, similar ao regime aberto, sem a gradualidade exigida pelo Art. 112 da LEP, desvirtuando as finalidades retributiva, preventiva e reeducativa da pena. O bom comportamento e o trabalho externo, embora louváveis, devem ser valorizados dentro das regras progressivas estabelecidas em lei, e não para ignorar critérios objetivos.

Crime de Violência/Grave Ameaça:
O agravado foi condenado por roubo circunstanciado, crime que envolve violência ou grave ameaça. O MP de segunda instância argumenta que o apenado não se enquadra no rol taxativo do artigo 117 da LEP para recolhimento em residência particular no regime aberto. Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já possui precedentes que estabelecem que a condenação por crime hediondo (ou crime de violência/grave ameaça) não autoriza a concessão do semiaberto harmonizado.

Celeridade Processual:
A celeridade na análise dos processos de execução penal em Santarém/PA afasta a necessidade de harmonização por demora processual, que poderia, em tese, justificar medidas excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Provido:

Tese de julgamento:

A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA não apresenta ilegalidade, pois não inova o ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF.

O regime semiaberto harmonizado pode ser concedido apenas em casos de superlotação carcerária ou inadequação do estabelecimento prisional, desde que respeitados os critérios objetivos estabelecidos pela legislação e pelos regulamentos.

A concessão do referido regime é vedada a condenados por crimes de violência/grave ameaça, como o roubo circunstanciado, ou crimes hediondos, ante a ausência de superlotação e o risco de progressão "per saltum".

Dispositivos relevantes:

Constituição Federal de 1988 (CF/1988), art. 5º, XXXIV, “a”; art. 5º, XLVII.

Código Penal Brasileiro (CP), Artigo 217-A, caput; Art. 35, § 2º.

Lei de Execução Penal (LEP), Art. 37; Art. 112; Art. 146-B.

Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II.

Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

Resolução CNJ nº 412/2021.

Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA de 22 de julho de 2022.

Ordem de Serviço nº 11/2023/VEP/STM.

Julgados relevantes:

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08173275520238140000 22152576, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08094789520248140000 25120346, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Penal

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

AUTOS DO PROCESSO Nº
0808513-20.2024.8.14.0000

TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O processo original (Nº Judiciário: 2000303-54.2023.8.14.0051) refere-se à execução da pena de JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS, condenado a uma pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
pela prática do crime de roubo circunstanciado.

A defesa do apenado pleiteou a concessão do
regime semiaberto harmonizado,
fundamentando o pedido nos artigos 28, 36 e seguintes da Lei de Execução Penal (LEP), na Nota Técnica nº 02/2022 e na Ordem de Serviço nº 11/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). A defesa alegou que o reeducando cumpriu 1 ano e 27 dias da pena no regime semiaberto, obteve o direito ao trabalho externo com parecer favorável em relatório interdisciplinar e possui ficha carcerária impecável, atestando bom comportamento.

O
Ministério Público,
por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Santarém, manifestou-se inicialmente
pelo indeferimento
do pedido de semiaberto harmonizado arguindo que a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que o monitoramento eletrônico, que fundamenta o semiaberto harmonizado, deve ser adotado como forma de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, em situações excepcionais (art. 3º, §3º). Segundo o MP, a Comarca de Santarém/PA não se enquadrava nessa situação de superlotação. Além disso, salientou a celeridade na análise dos processos de execução penal em Santarém.

Apesar da manifestação contrária do MP, o
Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, deferiu o pedido de semiaberto harmonizado
ao apenado em 13 de maio de 2024. A decisão se baseou na Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA, que regulamentou o semiaberto harmonizado como prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. O juiz considerou que o apenado era beneficiado por trabalho externo, possuía manifestação favorável da Comissão de Classificação Interna e do Setor de Inteligência da SEAP, e que a capitulação penal já havia sido utilizada na fixação da pena, sendo desproporcional reutilizá-la para negar benefícios. Foram impostas diversas condições obrigatórias ao apenado, como recolhimento domiciliar noturno até as 19h30, uso contínuo da tornozeleira eletrônica e comunicação de qualquer alteração de endereço ou falha no equipamento, sob pena de revogação do benefício, regressão de regime ou advertência.

Inconformado com a decisão de primeiro grau, o
Ministério Público do Estado do Pará interpôs Agravo em Execução Penal
em 23 de maio de 2024, buscando a reforma da decisão, arguindo,
a

ilegalidade da Nota Técnica do TJPA, ausência de superlotação carcerária e a proibição da progressão
"Per Saltum"
, pois
, na prática, a concessão do semiaberto harmonizado sem a necessidade real configuraria uma progressão "per saltum", proibida no ordenamento jurídico brasileiro.

A defesa de JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS apresentou contrarrazões, pugnando pelo
não provimento do recurso de agravo
e pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar as razões e contrarrazões,
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
. Reforçou que não havia ilegalidade na concessão do semiaberto harmonizado, pois a Nota Técnica do GMF/TJPA, ao incluir a hipótese de trabalho externo, não conflita com a Resolução do CNJ, que não proibiu outras possibilidades. Reiterou que o benefício não configura "progressão per saltum", mas sim uma "modificação da forma de cumprimento do semiaberto", mantendo o apenado no regime semiaberto. Argumentou que a medida aprimora a segurança interna (monitorando presos que já saem para trabalho externo sem fiscalização) e beneficia a coletividade.

A
15ª Procuradoria de Justiça Criminal
, por meio do Procurador HAMILTON NOGUEIRA SALAME, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do agravo em execução penal do Ministério Público
, requerendo a reforma da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE ILEGADIDADE DA NOTA TÉCNICA

O agravante, incialmente, busca o reconhecimento da ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF/TJPA, para tratar do regime semiaberto harmonizado, argumentando que, além de não possuir força normativa, inova no ordenamento jurídico ao ampliar a possibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado aos apenados do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, circunstância não prevista da LEP, tampouco na Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Este Eg. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a referida pretensão
merece ser rejeitada
, pois não há “
inovação na legislação introduzida pela nota técnica ora atacada, mas tão somente no aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela LEP, pela Resolução nº 412

do CNJ e pela Súmula Vinculante nº. 56 do STF, de modo que, considerando a situação de superlotação carcerária, bem como as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do interno, mostra-se viável a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena, aliado ao seu caráter ressocializador, afastando-se portanto, a preliminar de ilegalidade suscitada
”(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08173275520238140000 22152576, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

Assim, mencionada preliminar não merece acolhimento, pois a nota técnica deste Tribunal não afronta a Resolução 412/2021 do CNJ mas tão somente busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, a exemplo do que foi feito em diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo de pena, quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante 56 do STF.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Passo à análise do mérito recursal

A questão central posta em análise é a legalidade da concessão do regime semiaberto harmonizado ao agravado, que se encontra em regime semiaberto e em gozo de trabalho externo.

A tese do Ministério Público, acolhida pela Procuradoria de Justiça, é que a decisão de primeiro grau que concedeu o benefício é contrária ao ordenamento jurídico.

No que se refere ao denominado regime semiaberto harmonizado, cumpre destacar que, embora não expressamente previsto em lei, sua adoção tem sido admitida pela jurisprudência nacional, com base nos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da reconhecida insuficiência de estabelecimentos penais compatíveis com o regime semiaberto. Trata-se do entendimento consolidado na Tese de Repercussão Geral n.º 423 e Súmula Vinculante n.º 56

Tema 423 - Cumprimento de pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabelecimento penitenciário adequado.

Tese

I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, Â§1º, alíneas “b” e “c”); III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (a) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (b)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

(RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11-05-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Súmula vinculante 56-
: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320.

Em consonância com a Resolução n.º 412/2021 do CNJ e a Lei de Execução Penal, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) deste Tribunal emitiu Nota Técnica disciplinando os critérios para a concessão do regime harmonizado, os quais envolvem: (a) inexistência de vaga no regime semiaberto; e (b) comprovação de benefício de trabalho externo, sendo, em ambos os casos, imprescindível a prévia avaliação pela Comissão Técnica de Classificação.

A medida excepcional do regime semiaberto harmonizado pressupõe ausência de vagas no sistema prisional e, segundo costa nos autos, não há superlotação na unidade prisional, o que afasta a alegação de situação excepcional.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO TJPA. LEGALIDADE. COMPATIBILIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ. CRIME HEDIONDO. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que concedeu ao apenado regime semiaberto harmonizado. O agravante sustenta (i) a ilegalidade da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, utilizada como fundamento para a concessão do benefício, e (ii) a impossibilidade de concessão do semiaberto harmonizado ao agravado, condenado por crime hediondo, especialmente diante da ausência de superlotação carcerária na unidade prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a Nota Técnica do GMF/TJPA apresenta ilegalidade ao disciplinar o regime semiaberto harmonizado; (ii) se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Nota Técnica do GMF/TJPA não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, pois se limita a aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, conforme autorizado pela jurisprudência do STF. 4. O regime semiaberto harmonizado deve observar critérios objetivos de implementação, sendo vedado aos condenados por crimes hediondos. No caso, o agravado foi condenado por homicídio qualificado, delito expressamente considerado hediondo (Lei 8.072/90, art . 1º, I), o que o impede de ser beneficiado com a medida. 5. Além disso, o Ministério Público demonstrou que a unidade prisional de Santarém/PA possui vagas disponíveis para o regime semiaberto, afastando a premissa da superlotação, requisito essencial para a aplicação do regime harmonizado, conforme entendimento consolidado nesta Corte
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA não apresenta ilegalidade, pois não inova o ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF. 2. O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenados por crimes hediondos ou a ele equiparados, conforme critérios objetivos de implementação. 3
. A inexistência de superlotação no estabelecimento prisional impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, devendo o apenado cumprir a pena no regime originalmente estabelecido
.
(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08094789520248140000 25120346, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Penal) grifei.

Ressalte-se ainda que o agravado foi condenado pela prática do crime de
roubo circunstanciado
, que envolve violência ou grave ameaça, o que lhe obsta o benefício.

Outrossim, o Ministério Público de segunda instância argumenta, que o apenado não se enquadra no rol taxativo do artigo 117 da Lei de Execução Penal, que estabelece as condições para recolhimento em residência particular no regime aberto (condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente, ou condenada gestante).

Por fim, a concessão do regime semiaberto harmonizado, sem que os requisitos legais estejam plenamente preenchidos (especialmente a superlotação), implicaria em uma
progressão "per saltum"
. No sistema progressivo brasileiro, o condenado deve ser transferido para regime menos rigoroso de forma gradual, conforme o Art. 112 da LEP.

O regime semiaberto harmonizado, na prática, confere ao apenado uma liberdade de locomoção e pernoite em casa, similar ao regime aberto.

Concedê-lo sem a devida base legal e fática (como a ausência de vagas), transformaria o cumprimento da pena em um regime de fato mais brando do que o devido, desvirtuando a progressão e as finalidades da pena.

A pena no Brasil possui uma
tríplice finalidade
: retributiva, preventiva (geral e especial) e reeducativa. A progressão gradual é um instrumento essencial para a reeducação do apenado, e sua flexibilização indevida compromete o sistema penal.

Embora o bom comportamento do reeducando, o trabalho externo e os estudos sejam louváveis e indicativos de ressocialização, eles devem ser valorizados dentro das regras progressivas estabelecidas em lei, e não como justificativa para ignorar critérios objetivos para a concessão de um benefício específico.

Ademais, a celeridade na análise dos processos de execução penal pela 3ª Promotoria de Justiça de Santarém descaracteriza qualquer necessidade de harmonização por demora processual, que poderia, em tese, justificar medidas excepcionais.

Assim, verifico que a decisão de primeiro grau que concedeu o regime semiaberto harmonizado ao agravado está em desacordo com o princípio da legalidade. Ademais, os critérios objetivos para a concessão do benefício, não foram preenchidos no caso do agravado.

Diante do exposto, e em conformidade com as razões apresentadas pelo Ministério Público de primeira e segunda instâncias, entendo que a decisão de primeiro grau que concedeu o regime semiaberto harmonizado ao agravado
Jarlison Gean Vasconcelos dos Reis
merece ser reformada.

Posto isto, acolho os pedidos do Ministério Público e voto pelo
CONHECIMENTO
do Agravo em Execução Penal e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, para reformar a decisão guerreada, a fim de que o agravado retome
regularmente o cumprimento da pena no regime semiaberto
.

É como voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 17/10/2025